Tribunal: TJDFT
Processo: 0724630-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO NOMEAÇÃO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REGRA EDITALÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido liminar da impetrante, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o abuso de poder da autoridade coatora que, publicando novo edital, alterou o prazo para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.
3.1. No caso em análise, o edital estabeleceu expectativa de cronograma para nomeação dos candidatos aprovados, mas ressalvou expressamente a possibilidade de modificação dos prazos.
3.2. Assim, a autoridade coatora, ao prorrogar o prazo para as nomeações fez uso de prerrogativa que constou desde o início do certame, não havendo que se falar em abuso de autoridade ou ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2034655, de Relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 2a Câmara Cível.